Tribunal: TJDFT
Processo: 0719824-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719824-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO RECLAMADO: JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Reclamação - Perda do Interesse - Negativa de Seguimento A Reclamação é meio de impugnação de decisões judiciais, mas, ainda assim, necessita do interesse de agir para prosseguir. No caso, o ato objeto desta Reclamação foi revogado pelo Juízo de origem. Assim, há perda superveniente do interesse de agir para seguimento do meio excepcional de impugnação das decisões judiciais. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação. Comunique-se ao Juízo Reclamado. Após, precluas as vias impugnativas, arquivem-se. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator